Tribunal: STF
Processo: RE 1570584
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRIAÇÃO DE CARGOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL, UNICAMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.

    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a criação de mais cargos, por si só, não confere direito subjetivo ao candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso público, devendo ser comprovada a preterição imotivada e arbitrária.

    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se dá provimento parcial unicamente para corrigir erro material na parte dispositiva da decisão recorrida.